Tribunal: TJBA
Processo: 0158832-41.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0158832-41.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Isaias Maria da Silva e outros (4)

Advogado(s)
:
AMARILDO ALVES DE SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS A ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL, SUSCITANDO OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. POLICIAL MILITAR. REMUNERAÇÃO. REAJUSTE. SOLDO. INCORPORAÇÃO DE PARTE DA GAP AO SOLDO PELA LEI ESTADUAL 8.889/2003. NATUREZA DE REAJUSTE. VIGÊNCIA DO §1º DO ART. 7º DA LEI ESTADUAL 7.145/1997 À ÉPOCA DA LEI ESTADUAL 8.889/2003. EXTENSÃO DO REAJUSTE DO SOLDO À GAP. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO CASO CONCRETO. IRDR Nº. 0006410-06.2016.805.0000. INADMISSÃO APÓS O JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. PRECEDENTE STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido na apelação cível nº.
0158832-41.2008.8.05.0001
, da comarca de Salvador, figurando como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargados
I
SAIAS MARIA DA SILVA e outros (4)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos,
em conhecer e NÃO ACOLHER os embargos de declaração
,

pelas razões contidas no voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06